Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE.
1. Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido.
2. Cabível a fixação de pensão alimentícia a filha maior de idade matriculada em curso superior e que demonstrada a necessidade do da verba.
3. O percentual fixado para pagamento de alimentos não comporta alteração quando fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.